Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, no tocante ao cerceamento de defesa na instrução deficiente do processo e na necessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados na exordial, não estando a causa madura para julgamento pelo tribunal, pois as questões não foram debatidas na apelação, consistindo em inovação recursal, sendo relevante destacar que o colegiado recursal examinou e decidiu, fundamentadamente com coerência e logicidade, as matérias debatidas pelo embargante no recurso que atacou a sentença.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.